Tribunal: TJES
Processo: 5002139-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002139-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 485, §5º, DO CPC – LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL APÓS A SENTENÇA – REEXAME NECESSÁRIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA – MODIFICAÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desistência da ação, por constituir instituto de natureza eminentemente processual, encontra limite temporal na prolação de sentença, nos termos do art. 485, §5º, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível o acolhimento de pedido formulado posteriormente a essa etapa processual.
2. Após a publicação da sentença, a atividade jurisdicional em sede de conhecimento encontra-se exaurida, sendo autorizadas alterações apenas nas hipóteses previstas no art. 494 do Código de Processo Civil, a saber: correção de erro material ou acolhimento de embargos de declaração.
3. Eventual deliberação judicial sobre a extensão dos efeitos de sentença já publicada não pode ser realizada por decisão interlocutória, mormente quando tal questão não tenha sido objeto de deliberação expressa na sentença, configurando-se, nesse contexto, atividade decisória inadequada.
4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por REFRIGERANTES COROA LTDA por meio do qual insurge-se contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins (id 31771628) que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº. 0011103-37.2012.8.08.0017, afirmou já ter sido proferida sentença de mérito no processo e determinou o arquivamento do feito, em não havendo outras pendências.

Pelas razões recursais, a Agravante aduz, em síntese, que o douto julgador, na decisão objurgada teria ignorado fundamentos delineados em petitório anterior, sobre a impossibilidade de desistência da ação após a prolação de sentença, bem como sobre o fato de que em nenhum momento houve renúncia do direito material sobre o qual se fundam os embargos à execução.

Pela decisão interlocutória id 8524993, foi deferido parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da manifestação judicial relativa à extensão dos efeitos da sentença contida no provimento judicial impugnado, sem prejuízo do regular trâmite processual.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 8660670, por meio das quais alega, preliminarmente, o não cabimento do recurso ante a inadequação da via para impugnar despacho desprovido de caráter decisório. No mérito, alega, em síntese, que a adesão ao parcelamento tributário configura renúncia ao direito discutido, rendendo ensejo à extinção do processo com resolução de mérito e que a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, não desconstituída pela Agravante. Por fim, aduz que o débito fiscal foi confessado de forma irretratável pela Agravante ao celebrar acordo de afetação de patrimônio, com renúncia expressa a defesas e recursos, conforme a Lei Estadual nº 10.544/2016.

Intimada para se manifestar sobre a preliminar recursal suscitada, a Agravante peticionou no id 10522600, impugnando a referida tese processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002139-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por REFRIGERANTES COROA LTDA por meio do qual insurge-se contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins (id 31771628) que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº. 0011103-37.2012.8.08.0017, afirmou já ter sido proferida sentença de mérito no processo e determinou o arquivamento do feito, em não havendo outras pendências.

Pelas razões recursais, a Agravante aduz, em síntese, que o douto julgador, na decisão objurgada teria ignorado fundamentos delineados em petitório anterior, sobre a impossibilidade de desistência da ação após a prolação de sentença, bem como sobre o fato de que em nenhum momento houve renúncia do direito material sobre o qual se fundam os embargos à execução.

Pela decisão interlocutória id 8524993, foi deferido parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da manifestação judicial relativa à extensão dos efeitos da sentença contida no provimento judicial impugnado, sem prejuízo do regular trâmite processual.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 8660670, por meio das quais alega, preliminarmente, o não cabimento do recurso ante a inadequação da via para impugnar despacho desprovido de caráter decisório. No mérito, alega, em síntese, que a adesão ao parcelamento tributário configura renúncia ao direito discutido, rendendo ensejo à extinção do processo com resolução de mérito e que a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, não desconstituída pela Agravante. Por fim, aduz que o débito fiscal foi confessado de forma irretratável pela Agravante ao celebrar acordo de afetação de patrimônio, com renúncia expressa a defesas e recursos, conforme a Lei Estadual nº 10.544/2016.

Pois bem.

PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessária a apreciação da preliminar suscitada pelo Agravado, relativa à inadequação da via eleita, por ausência de caráter decisório no despacho impugnado.

Em suas razões recursais, alega o Agravado que o despacho recorrido se caracterizaria como um ato desprovido de conteúdo decisório, nos termos do artigo 203, §3º, do CPC, e, por isso, insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "
Para determinar a admissibilidade de agravo de instrumento, é irrelevante a denominação dada ao ato judicial, devendo averiguar se dele provém ou não conteúdo de caráter decisório
" (AgInt no AREsp n. 2.639.681/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

Conforme se verá mais detalhadamente quando do exame do mérito, a análise do ato processual revela que o referido despacho ultrapassa os limites de mero expediente, caracterizando-se como decisão interlocutória, nos moldes do artigo 203, §2º, do CPC, porquanto se pronunciou sobre questão controvertida e de relevante impacto no processo, ao interpretar que a adesão ao Termo de Afetação firmado pela Agravante resultaria em renúncia ao direito que fundamenta a ação.

Tal circunstância, a meu ver, revela-se suficiente para descaracterizar o referido provimento judicial como de mero expediente, de modo que afigura-se cabível o presente recurso instrumental.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os autos de origem de embargos à execução fiscal opostos pela Agravante, por meio do qual impugna a validade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa de n.º 4481/2011.

Pela sentença proferida às fls. 366/367, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa de n.º 4481/2011, que ampara a execução fiscal subjacente, sob o fundamento de que a Execução Fiscal de n.º 0113377-16.2011.8.08.0017 foi ajuizada quando existia decisão, proferida no âmbito do mandado de segurança 0002903-29.2011.8.08.0000, suspendendo a exigibilidade do referido débito.

Após a prolação da sentença, a Agravante peticionou nos autos às fls. 370/371, informando a adesão ao termo de afetação com o Estado do Espírito Santo, com fundamento na Lei Estadual n.º 10.544/2016, no intuito de regularizar seus débitos fiscais junto a Fazenda Pública e, para atendimento aos requisitos daquela lei, informou a desistência da ação.

Pelo despacho de fls. 383, o Juízo
a quo
informou já ter sido proferida sentença de mérito nos autos e indeferiu o pedido. Em seguida a Agravante peticionou às fls. 387/388, informando que a desistência da ação era uma das condições pré -ajustadas pela Procuradoria do Estado para formalização do Termo de Afetação.

O magistrado determinou, então, a intimação das partes para se manifestarem sobre o referido requerimento de desistência, ante a prolação de sentença de mérito nos autos.

A Agravante se manifestou às fls. 404/405, retratando-se quanto ao pedido de desistência, e pugnando pelo prosseguimento do feito.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo peticionou às fls. 406/407, informando que a devedora, ao aderir ao Termo de Afetação firmado, reconheceu os débitos discutidos nos autos dos embargos à execução, razão pela qual o Agravado requereu a desconsideração da sentença proferida e a extinção do processo.

Em seguida o douto magistrado proferiu a decisão ora recorrida (id 31771628), em que consignou:

“(...)

1 – Foi já aqui proferida Sentença, conforme fls. 366/367 (numeração manuscrita).

2 – Mesmo não mais sendo então possível, no campo processual, a desistência dos Embargos (a teor do que foi pactuado no Termo de afetação de Patrimônio do Sujeito Passivo), a sentença aqui proferida não atinge a renúncia ao direito sobre o qual se fundam estes Embargos, posto que é instituto de direito material, que tem eficácia mesmo após proferida a sentença.

3 – Intimar. Oportunamente, inexistindo pendência, arquivar.

(...)”

De início, registro que afigura-se acertada a conclusão do Juízo
a quo
sobre a impossibilidade de desistência do processo após a prolação de sentença, notadamente ante a expressa disposição do §5º, do art. 485, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
”.

O art. 494 do Código de Processo Civil dispõe, ainda, que após a publicação da sentença, o juiz somente poderá alterá-la em duas situações; para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo e por acolhimento de embargos de declaração.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em afirmar a impossibilidade de desistência da demanda após a prolação da sentença nos autos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo dos juros moratórios aplicados aos tributos federais. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Com efeito, a desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença.

III - No caso dos autos, já houve inclusive julgamento do recurso especial, o qual foi improvido. A propósito: AgRg na DESIS no REsp n. 1.436.949/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 20/6/2014.

IV - Impertinente, portanto, o pedido de desistência da ação.

V - Pedido de homologação da desistência da ação indeferido.

(DESIS no REsp n. 1.910.513/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– Desistência da ação após a prolação da sentença – Descabimento – Art. 485, § 5º, do Código de Processo Civil – Pedido de desistência da ação que deve ser interpretado como desistência do recurso, a partir de interpretação dos artigos 485, § 5º, 998 e 1.000, parágrafo único, do CPC – Homologação que se faz necessária.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10034322520208260223 SP 1003432-25.2020.8.26.0223, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 14/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2023)

PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. 2. Sendo inoportuno o pedido de desistência da ação protocolado após a prolação da sentença de mérito, mas por se mostrar incompatível com o direito de recorrer, deve ser o pedido acolhido, por preclusão lógica, para homologação apenas da desistência dos embargos de declaração sub judice no momento do seu protocolo. 3. Agravo interno interposto conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07081478420198070018 DF 0708147-84.2019.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SENTENÇA. CONVERTIDA EM DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO. ARTIGO 485, § 5º E ART. 998 DO CPC/2015. 1. Trata-se de ação proposta em face da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e da União, no sentido de obter o pagamento de indenização por danos biológicos em decorrência de contaminação por resíduos químicos do diclorodifeniltricloretano - DDT. A parte autora apresentou pedido de desistência do feito após prolação da sentença (ID 238554036). 2. Conforme elucida o artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até o momento em que for proferida sentença. Em que pese a referida previsão legal, esta Corte adota entendimento no sentido de que o pedido de desistência da ação, formulado após a prolação da sentença, pode ser interpretado como pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, não havendo falar em interesse processual para justificar o prosseguimento ao feito. Precedentes. 3. Pedido de desistência homologado. Apelação prejudicada.

(TRF-1 - AC: 00009940820154013308, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 26/04/2023 PAG PJe 26/04/2023 PAG)

No caso vertente, o Estado do Espírito Santo foi devidamente intimado da sentença proferida nos autos, porém não interpôs recurso no prazo legal. Limitou-se, às fls. 406/407, a requerer a “desconsideração” da sentença proferida, com a subsequente extinção do processo em razão da desistência anteriormente requerida pela parte.

No entanto, conforme já explanado, a publicação da sentença esgota a atividade jurisdicional do magistrado na fase de conhecimento, sendo excepcionalmente autorizada a modificação da sentença apenas nas hipóteses expressamente previstas na lei processual.

A despeito da ausência de interposição de recurso e apesar de não se estar diante de erro material, a consideração do douto magistrado sobre o alcance da renúncia do direito da parte, delineada no referido provimento jurisdicional, pode render ensejo a eventuais dúvidas futuras sobre a extensão dos efeitos da sentença, mormente porque não fora objeto de deliberação no âmbito do
decisum
.

Os eventuais esclarecimentos sobre a extensão dos efeitos da sentença deveriam ter sido oportunamente suscitados pela via processual adequada, não sendo possível modificar as bases do
decisum
em ulterior manifestação judicial isolada nos autos
.

Ademais, conquanto não tenha sido interposto recurso voluntário pelo Estado do Espírito Santo no caso
sub examine,
os efeitos da sentença somente podem ser produzidos após a confirmação desta última pelo órgão de segunda instância, conforme a expressa previsão inserta no art. 496, do Código de Processo Civil.

Registre-se que a determinação de remessa à segunda instância para reexame necessário restou consignada na própria sentença proferida, o que não foi atendido até o presente momento.

Neste contexto, a adequada extensão dos efeitos da sentença, bem como os fatos supervenientes ocorridos no curso do processo, deverão ser objeto de análise quando do reexame necessário, à luz do disposto no art. 933, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, merece parcial acolhida pretensão liminar, apenas para obstar, por ora, a produção de efeitos da manifestação judicial relativa à extensão dos efeitos da sentença contida no provimento judicial impugnado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão apenas quanto aos efeitos da manifestação judicial relativa à extensão dos efeitos da sentença contida no provimento judicial impugnado, sem prejuízo do regular trâmite processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões